Tribunal: TJDFT
Processo: 0746442-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746442-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZULEIDE DA SILVA AGRAVADO: HEITOR FELIPE DE SOUSA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ZULEIDE DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança de aluguéis movida em face de HEITOR FELIPE DE SOUSA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Aduz a agravante que a decisão agravada foi proferida em desconformidade com sua situação financeira. Esclarece, em síntese, que sua única fonte de renda é uma aposentadoria do INSS, no valor líquido de R$ 1.593,07, conforme extrato juntado aos autos, e que não dispõe de outros meios para custear as despesas processuais, caracterizando assim sua hipossuficiência. Salienta que, mesmo sendo proprietária do imóvel objeto da cobrança de aluguéis, este não gera uma renda efetiva, pois o agravado se encontra inadimplente, situação que agrava ainda mais sua condição financeira. Argumenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) reconhece a hipossuficiência para fins de concessão de justiça gratuita quando a renda da parte é inferior a cinco salários mínimos, o que é seu caso. Destaca que a decisão agravada, ao indeferir o benefício, não observou a presunção de veracidade relativa da declaração de hipossuficiência, aplicável a pessoas que, como a agravante, auferem renda inferior a dois salários mínimos. Colaciona jurisprudência do TJDFT em casos análogos que reconhecem a condição de hipossuficiência de pensionistas do INSS, com renda inferior a cinco salários mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para que esta surta efeitos somente após o julgamento do mérito deste agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com o reconhecimento de sua hipossuficiência e a consequente concessão do benefício da justiça gratuita. Sem preparo, eis que a gratuidade é o tema do presente recurso. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). No caso em análise, vislumbro presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do, art. 99, do Código de Processo Civil, dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Contudo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, consoante o artigo 99, §3o, do Codex, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o Juízo, como destinatário da prova e condutor do processo, afastar a presunção de hipossuficiência e determinar o recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, “a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária” (Acórdão 1652119, 07213239520218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Na hipótese, a benesse foi indeferida com os seguintes fundamentos: No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente: conquanto a autora receba renda mensal do INSS no valor de R$ 2.300,00, possui o imóvel objeto da lide que lhe rende aluguel e também existem diversos lançamentos (recebimentos) de valores em sua conta bancária, não se podendo aferir a fonte. Em suma, a autora possui patrimônio que lhe gera renda, o que afasta a alegada miserabilidade. Todavia, a despeito do entendimento esposado pelo magistrado, mesmo considerando todos os TEDs recebidos pela agravante, constantes dos extratos colacionados, somados à sua renda mensal bruta, percebida junto ao INSS, o valor não atinge 5 (cinco) salários mínimos. E nem se diga que o imóvel, objeto da cobrança dos alugueis, aumentaria consideravelmente a renda mensal da agravante, a ponto de ultrapassar o parâmetro usualmente utilizado. Isso porque, além do fato de a agravante estar sem essa renda extra há mais de ano, a importância cobrada a título de aluguel (R$ 2.000,00), embora seja de grande valia para o complemento da renda da agravante, não é suficiente para majorar seus ganhos mensais para além dos 5 (cinco) salários mínimos. Com efeito, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Considerando o parâmetro objetivo adotado, tenho que os valores recebidos pela agravante, atualmente, não alcançam o teto estabelecido na Resolução n. 140/2015, justificando, ao menos em juízo de cognição sumária, o deferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a cobrança das custas e demais despesas processuais, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator